Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, URBANÍSTICO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, AJUIZADA POR MARIA JURACY DO NASCIMENTO PRUDENTE CONTRA DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER EMBARGO E DEMOLIÇÃO DE MURO. SUPOSTA INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREVERSIBILIDADE FÁTICA DA DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu tutela de urgência para suspender efeitos de autuação administrativa (DF Legal). 1.1. O ato administrativo determinava o embargo e a demolição de muro construído na SHIS QI 9 do Lago Sul. 1.2. O Distrito Federal, ora agravante, alega invasão de área pública e exercício legítimo do poder de polícia. 1.3. A agravada sustenta ter a construção ocorrido nos limites da propriedade, substituindo cerca viva pré-existente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; e (ii) se a medida demolitória deve ser sobrestada até a instrução probatória diante do risco de irreversibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e admite prova em contrário durante a instrução.
4. A demolição imediata de benfeitoria constitui medida materialmente irreversível e de difícil reparação. Precedente da Casa: “[...] 3.3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de prova em contrário; os elementos apresentados pelo agravante afastam, em juízo sumário, a conformidade dos atos de embargo e demolição com a legislação aplicável. 3.4. O perigo de dano está caracterizado pela iminência de execução da ordem de demolição, o que poderia causar prejuízo irreparável antes do julgamento definitivo da ação principal. [...].” (0702135-64.2025.8.07.9000, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJE: 12/9/2025).
5. Havendo dúvida razoável sobre a localização do muro, recomenda-se preservar o resultado útil do processo.
6. O Código de Obras (Lei no 6.138/2018) dispensa licenciamento para muros construídos nos limites da propriedade particular.
7. A manutenção do status quo não impede a fiscalização administrativa por meios menos gravosos e reversíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A execução de ordem demolitória deve ser suspensa quando houver dúvida razoável sobre a regularidade da ocupação e risco de irreversibilidade. 2. A prudência recomenda aguardar a instrução probatória para confrontar a presunção de legitimidade administrativa com o direito de propriedade.”
______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22, 23, 50 e 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702135-64.2025.8.07.9000, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, DJE: 12/9/2025; TJDFT, 20130020276502AGI, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 22/5/2014.